Tribunal: TJES
Processo: 0000755-06.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000755-06.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000755-06.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA, FRANCIS RAYMER ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TRIBUNAL DO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO.

1. Pena-base adequadamente fixada notadamente em razão da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime.

2.
Considerando que a confissão não foi completa, agregando-se a ela
tese defensiva manifestamente improcedente
, não contribuindo efetivamente para a elucidação dos fatos, atenuo a pena na metade da fração jurisprudencialmente definida de 1/6.

3. Fo
ram efetuados diversos golpes de chuço e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que os agentes penitenciários adentraram na cela e fizeram uso de disparo com munição não letal para impedir a consumação do crime.
De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor da 1/2 (metade).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000755-06.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA, FRANCIS RAYMER ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Francinaldo Ferreira da Silva
e
Francis Raymer Almeida Neto

em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Viana
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou os recorrentes como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, condenando-os à pena de
9
(nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em

regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia,
no dia 05/05/2022, por volta das 11h20min, na Penitenciaria de Segurança Máxima 1, em Viana, os apelantes e os corréus, em união de propósitos, com manifesto
animus necandi
, utilizando-se de um "chuço", mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram contra a vida de Charles Bastos Moraes.

Em suas razões recursais, insurgem-se apenas quanto à
pena aplicada
, pugnando pelo redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto) e
pela aplicação do patamar máximo da redução prevista no artigo 14, II, do Código Penal.

Na
primeira fase
, o juízo fixou as penas-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
, tendo aferido a circunstância judicial da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime como desfavoráveis.

Quanto à
culpabilidade
,

verifico que foi considerada desfavorável tendo em vista que o delito foi premeditado pelos recorrentes. Logo, certo se presta a exasperação com base neste vetor.

Conforme se vê das folhas 277/282 e 295/311, ambos os apelantes possuem
maus

antecedentes
, de modo que também reputo correta a exasperação.

Os
motivos do delito
também são desfavoráveis, pois a vítima pertencia a uma facção rival à dos apelante.

De fato, as
circunstâncias do crime
devem ser consideradas em desfavor dos réus, visto que
desferiram golpes de "chuço" no interior da Penitenciária
com inúmeras pessoas dentro da cela.

Dessa forma, vislumbro que a circunstância judicial utilizada para a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada e com respaldo nas provas produzidas, além de que está em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Observe:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] (AgRg no AREsp 1823762, QUINTA TURMA. Min. Relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021)

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessária para a reprovação e prevenção do crime, devendo ser
mantida
.

Na
segunda fase
, i
ncide a atenuante da confissão espontânea, de modo que o juízo de origem atenuou as penas em tão somente 3 (três) meses de reclusão.
Nesse ponto, insurgem-se os recorrentes a fim de que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto).
Com razão parcialmente
.

Ainda que qualificada (legítima defesa), a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida (AgRg no AREsp n. 2.101.541/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Considerando que a confissão não foi completa, agregando-se a ela
tese defensiva manifestamente improcedente
, não contribuindo efetivamente para a elucidação dos fatos,
atenuo a pena na metade da fração jurisprudencialmente definida de 1/6
,
fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. Nesse âmbito, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Presente, ainda, a circunstância agravante da reincidência conforme se vê das folhas

277/282 e 295/311. Desse modo, fixo a pena intermediária em
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento de pena. Todavia, presente a minorante da tentativa, motivo pelo qual o juízo de origem reduziu as penas no patamar de 1/2 (metade).

Nesse ponto, os apelantes requerem a aplicação do patamar máximo da redução prevista no artigo 14, II, do Código Penal. Contudo,
sem razão
.

Como cediço, o Código Penal, em seu artigo 14, II, adotou a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adotou o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

No caso em comento,
foram efetuados diversos golpes de chuço

e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que os agentes penitenciários adentraram na cela e fizeram uso de disparo com munição não letal para impedir a consumação do crime.
De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor da 1/2 (metade), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (artigo 14, II, CP).

Portanto, mantenho a incidência da fração de 1/2 e fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Mantenho a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º,
"a"
, Código Penal).

Sendo assim,
conheço do
recurso

para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
tão somente para readequar a fração da circunstância atenuante da confissão espontânea e fixar a pena definitiva em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.